Tribunal: TJDFT
Processo: 0729811-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como as solicitações de interferência estatal, o requerimento de medidas protetivas.
2. Recurso conhecido e não provido.